Tribunal: TJSP
Processo: 1010775-36.2019.8.26.0020
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Alcides Leopoldo
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-04-23
Data de publicação: 2021-04-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Responsabilidade Civil Extracontratual – Publicações vexatória à autora pelo perfil pessoal da ré no Facebook – Injúria - Dano moral – Ocorrência – Não comprovação pela ré de que as ofensas seriam recíprocas e simultâneas – Inexistência de retorsão imediata - Fixação em R$ 5.000,00 em atenção às peculiaridades do caso – Adequação – Recurso desprovido.